Tribunal: CARF
Processo: 10120.905572/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.905572/2011-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.884 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CRISTAL ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Pedro Sousa Bispo, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata
da Silveira Bilhim e Thais De Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo vinculado
ao mercado interno, vinculado a pedido de compensação de débitos do contribuinte. O crédito
pleiteado foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório Eletrônico.
O Relato da lide travada nos presentes autos, com as razões para a glosa do
crédito trazidas pela fiscalização e com os argumentos de defesa aventados pelo sujeito passivo
em sua manifestação de inconformidade foi desenvolvido pela r. decisão recorrida. Cumpre
mencionar que os documentos anexos ao Despacho Decisório aos quais o acórdão se refere não
constam dos presentes autos.
Intimada desta decisão, a empresa apresentou Recurso Voluntário sustentando a
validade dos créditos de PIS e COFINS indevidamente glosados com base nas instruções
normativas que restringiram a extensão do termo insumo trazido pela lei, devendo ser
assegurados os créditos tomados sobre os fretes pagos para a aquisição de bens sujeitos a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905572/2011-35
Fl. 2641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905572/2011-35

alíquota zero e sobre fretes pago para o transporte de bens (matérias primas) entre
estabelecimentos da empresa.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido. Contudo, o processo
não se encontra suficientemente instruído para julgamento, razão pela qual proponho sua
conversão em diligência nos termos a seguir.
Como relatado, no presente processo foi proferido despacho decisório eletrônico
com a glosa de parte dos créditos de cada período de apuração. No relatório da r. decisão
recorrida, consta a informação de que as razões para a glosa foram anexadas ao despacho
decisório, por meio de “Relatório de Auditoria”:
A motivação para o ato decisório está presente no Relatório de Auditoria de
Crédito, anexo ao Despacho Decisório, em que a autoridade tributária relata a
instauração de diligência fiscal, posteriormente convertida em ação fiscal, com o
objetivo de apurar o direito creditório arguido.
No curso da fiscalização, a autoridade administrativa requereu os arquivos digitais
contábeis e fiscais gerados conforme o leiaute do ADE Cofis no 25/2010 (aprovado pela
Instrução Normativa SRF no 86/2001) e comparou seu conteúdo com o Dacon do
período correspondente, detectando divergências, as quais a manifestante foi intimada a
justificar.
Depois da entrega da documentação livre de inconsistências, a autoridade administrativa
cuidou de analisar as operações com direito a crédito e classificá-las conforme o Dacon;
este procedimento foi repetido com a conferência dos débitos apurados da contribuição
social.
Em relação a uma dessas operações, o frete na aquisição de insumos, a fiscalização
enfatizou que a possibilidade de apropriação de crédito deve ser determinada em
relação ao bem transportado, isto porque tal modalidade de transporte,
diferentemente do frete na operação de venda, integra o custo de aquisição da
mercadoria. Assim, no caso de transporte de bens submetidos a alíquota 0 (zero),
que não dão direito à apropriação de créditos por força dos arts. 3o, § 2o, II, das
Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, o frete, por ser acessório, também não dará.
Já quanto às operações de frete na transferência de bens e mercadorias entre
matriz e filial, a autoridade administrativa, tendo individualizado aquelas, glosou-
as por falta de previsão legal para creditamento no regime da não-cumulatividade.
Entretanto, esse relatório e os documentos aos quais a r. decisão recorrida se
refere não foram localizados nos presentes autos. Não foram localizadas as razões fiscais pelas
quais o crédito teria sido parcialmente reconhecido, não constando nem mesmo os
Demonstrativos com as informações referentes aos créditos que foram reconhecidos e os não
reconhecidos. Consta, tão somente, o despacho decisório eletrônico.
Fl. 2642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905572/2011-35

Com isso, essencial que esses documentos sejam anexados aos presentes autos
para que seja possível um julgamento do processo.
Cumpre salientar que, pela leitura da manifestação de inconformidade do sujeito
passivo, não está claro se o sujeito passivo teve acesso a essa documentação antes da
apresentação da Manifestação de Inconformidade. Isso porque, segundo o relato trazido na
manifestação de inconformidade, a razão para o indeferimento parcial do crédito seria a
“apuração de divergência entre os valores declarados no DACON e nos dados constantes no
arquivo digital de que trata a Instrução Normativa SRF n.o 86/2001.” Importante que seja
confirmado pela fiscalização se os documentos anexos ao despacho decisório foram
disponibilizados ao sujeito passivo no momento de sua intimação, antes da apresentação de sua
defesa administrativa.
Exatamente em razão da ausência dessa documentação suporte, outra dúvida surge
nesta relatora considerando as razões para a manutenção da negativa do crédito trazida na r.
decisão recorrida e o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Em seu Recurso Voluntário a empresa sustenta a possibilidade de tomada de
crédito de frete nas transferências de “matérias primas” entre estabelecimentos da pessoa
jurídica. Por outro lado, a r. decisão recorrida afirma que não foi concedido o crédito nas
transferências não apenas de matérias primas, mas também de produtos acabados entre
estabelecimentos da pessoa jurídica:
Consoante dito, para que o transporte seja considerado como insumo, ele deve ser
diretamente utilizado na produção ou fabricação do produto destinado à venda ou do
serviço prestado, e isto não ocorre com o transporte de bens ou mercadorias, sejam
insumos ou produtos acabados, entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
No relatório da r. decisão recorrida, ao fazer referência ao despacho decisório e ao
relatório de auditoria que teria sido elaborado, não está claro quais as mercadorias que estariam
sendo transportadas entre os estabelecimentos, apenas mencionando que “quanto às operações
de frete na transferência de bens e mercadorias entre matriz e filial, a autoridade
administrativa, tendo individualizado aquelas, glosou-as por falta de previsão legal para
creditamento no regime da não-cumulatividade”
Ainda que na visão desta relatora essa diferenciação seja indiferente para fins de
tomada do crédito1, outros julgadores podem entender diferente2, sendo importante que seja
esclarecido quais os produtos transferidos entre estabelecimento da pessoa jurídica que foram
objeto da glosa perpetrada pela fiscalização (matéria primas, produtos acabados ou ambos?) e se
é possível segregar, dentro o valor glosado, quais os valores que correspondem à transferência de
matérias primas e quais correspondem à transferência de produtos acabados.
Quanto ao frete pago para a aquisição de matérias primas, importante que seja
oportunizado à Recorrente esclarecer se o frete foi contratado de outra pessoa jurídica, como um

1 Em conformidade com os seguintes julgados deste Conselho: 9303-009.736, 9303-009.734, 9303-009.982, 3201-
006.152, 3201-005.721, 3201-007.204, 3302-008.506, 3302-009.408,

2 Em conformidade com os acórdãos 3401-007.345, 3401-007.173 e 3302-008.829 que não concedem o direito de
crédito especificamente quanto à transferência de produtos acabados.

Fl. 2643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.884 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.905572/2011-35

serviço utilizado para a aquisição de insumos, e se ela, como pessoa jurídica adquirente, foi a
pessoa jurídica quem arcou com o valor do frete nas operações. Anexar os documentos que
comprovam, ao menos a titulo exemplificativo, as suas afirmações ou fazer referência às páginas
do presente processo nos quais os documentos foram anexados.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/723, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) anexar aos presentes autos todos os documentos referentes a auditoria fiscal de
crédito, dentre os quais os Demonstrativos e Relatórios anexos ao Despacho
Decisório, inclusive o “Relatório de Auditoria de Crédito” ao qual a r. decisão
recorrida fez referência.
(ii) oportunize à empresa Recorrente a apresentação de esclarecimentos e
documentos adicionais quanto frete pago para a aquisição de matérias primas,
evidenciando se o frete foi contratado de outra pessoa jurídica, como um serviço
utilizado para a aquisição de insumos, e se a Recorrente, como pessoa jurídica
adquirente, foi a pessoa jurídica quem arcou com o valor do frete nas operações.
(iii) elaborar relatório fiscal conclusivo com a análise dos documentos
apresentados pelo sujeito passivo nos presentes autos, inclusive no item (ii) acima,
e informando:
(iii.1) se os documentos anexos ao despacho decisório foram disponibilizados ao
sujeito passivo no momento de sua intimação, antes da apresentação de sua
manifestação de inconformidade.
(iii.2) quais os produtos transferidos entre estabelecimento da pessoa jurídica que
foram objeto da glosa perpetrada pela fiscalização (matéria primas, produtos
acabados ou ambos?) e se é possível segregar, dentro o valor glosado, quais os
valores que correspondem à transferência de matérias primas e quais
correspondem à transferência de produtos acabados.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

3 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 2644
DF CARF MF
Documento nato-digital